Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701750-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E S P A C H O Compulsado os autos, denota-se que ambos os Advogados subscritores do recurso em tela possuem registro profissional perante a ilustre seccional da OAB/RS. Com efeito, realizada consulta ao sitio do TJDFT/PJE verifica-se que referidos causídicos no último ano atuaram em 29 (vinte e nove) processos no Distrito Federal, o que denota habitualidade profissional nesta capital federal. Como sabido, consoante §2o do art. 10 da Lei n. 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, quando o exercício da profissão em outra seccional da OAB diversa da inscrição original do advogado tornar-se habitual, cumpre ao profissional habilitado promover inscrição suplementar, a fim de estabelecer domicílio profissional alternativo . Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Isso posto, intimem-se os patronos, Dr. JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751, e Dra. JÚLIA KULMANN DE AZEVEDO, OAB/RS 113.493, para comprovarem, no prazo de 05 (cinco) dias, a regularidade de suas inscrições nesta seccional, a fim de afastar eventual ocorrência de infração disciplinar. Publique-se. Atendida a determinação ou o decurso de prazo para seu cumprimento, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator